Tribunal: TJDFT
Processo: 0749807-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS EXAMES DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA 2022-2024. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDO. INSCRIÇÃO CANCELADA. ERRO DA BANCA EXAMINADORA. PROVA REALIZADA POR FORÇA DA TUTELA CONCEDIDA. FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado quando a situação fática houver consolidado em razão de anterior provimento jurisdicional.

2. No caso concreto, foi antecipada a tutela, a fim de garantir a participação da Impetrante na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriado - PAS, já que houve erro da banca examinadora ao cancelar sua inscrição. Reconhece-se o fato consumado em razão de a prova já ter sido realizada.

3. Remessa Necessária não provida. Unânime.